Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. DÉBITO. ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO INJUNTIVO REJEITADO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COBRANÇA DE DÍVIDA SOLVIDA PATENTEADA. FATO INCONTROVERSO. EFEITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42 e PARÁGRAFO ÚNICO). CABIMENTO. DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INEXISTÊNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis, implicando que, aviado o recurso antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado e observada a fórmula de contagem do prazo, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o, e arts. 186 e 219 do CPC).
2. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre instituição de ensino, que atuara na condição de fornecedora dos serviços educacionais, e a consumidora contratante, porquanto destinatária final dos serviços contratados, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal.
3. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra o que não lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança, sendo prescindível a qualificação do elemento volitivo destinado à qualificação do dolo do prestador de serviços, bastando que a conduta seja apta a violar a boa-fé objetiva que deve presidir as relações negociais, daí porque, qualificada a cobrança indevida de valores devidamente quitados pela consumidora, e sendo essa circunstância apta a descaracterizar a legitimidade da pretensão, deve a instituição de ensino ser condenada a repetir em dobro o que indevidamente exigira.
4. Sobejando evidenciado que o prestador de serviços educacionais se valera de cobrança indevida para exigir o pagamento de débitos que já haviam sido devida e tempestivamente quitados pela consumidora, conclui-se que o indevidamente cobrado paramenta-se da qualidade de indébito, porquanto carece de causa subjacente apta a dar-lhe subsistência, emergindo daí a necessidade de ser operada a repetição, na forma dobrada, do valor indevidamente exigido, independentemente da perquirição de má-fé por parte do fornecedor, justamente porque a apreensão desse elemento volitivo se revela prescindível para fins de aplicação da sanção, consoante o novo entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS), bastando a qualificação da cobrança indevida e que fora realizada à margem da boa-fé objetiva, que desponta latente quando a cobrança indevida lastreia-se em dívida inequivocadamente satisfeita.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.